Tribunal: TJDFT
Processo: 0727360-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727360-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA DE MATTOS DUARTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O A parte agravante pede, ao ID 19208929, a suspensão do presente recurso de agravo de instrumento, diante da afetação do tema no 16 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Sem razão. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020 (Tema no 16), admitido pela Câmara de Uniformização deste e. Tribunal no dia 24/08/2020, trata da “discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Desse modo, com fulcro no artigo 982 do Código de Processo Civil - CPC, de acordo com a decisão de ID 19028446 do referido IRDR, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, até a resolução do mencionado incidente. Todavia, em que pese o processo originário (0717162-94.2020.8.07.0001) tratar d a temática atinente à suposta má administração das contas individuais do PASEP, percebe-se que o presente recurso de agravo de instrumento não toca esse assunto, pois discute apenas o benefício da gratuidade de Justiça que foi indeferido na origem. Dessa forma, tendo em vista que a solução do IRDR 0720138-77.2020 (Tema no 16) em nada afetará a análise do presente agravo de instrumento, indefiro o pedido de suspensão do processo. Destaque-se que a presente decisão em nada afeta eventual pedido de suspensão nos autos originários. Nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, concedo à agravante o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, recolhido o preparo, intime-se a agravada para, querendo, contrarrazoar (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator